Tribunal: TJPA
Processo: 0058792-91.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058792-91.2008.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A., HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., HSBC BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. UNIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marituba contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível ajuizada em face de sentença que declarou a nulidade de Notificação de Débito referente à cobrança de ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do ente municipal por ausência de unidade econômica autônoma da instituição financeira no território de Marituba, com poderes decisórios suficientes, e determinou a abstenção de novas autuações em casos similares, salvo comprovação em sentido contrário. O Município alega, no agravo, violação à sua competência tributária e sustentação de que a LC nº 157/2016 alterou a lógica da cobrança do imposto, autorizando a tributação pelo domicílio do tomador do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de unidade econômica autônoma da instituição financeira no Município de Marituba afasta sua legitimidade ativa para a cobrança de ISSQN sobre operações de leasing; (ii) estabelecer se a sentença e a decisão monocrática poderiam vedar futuras autuações fundadas na Lei Complementar nº 157/2016, por configurar extrapolação dos efeitos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp nº 1.060.210/SC, estabelece que a legitimidade ativa para a cobrança de ISSQN é do município onde houver unidade econômica ou profissional autônoma do prestador do serviço, com poderes decisórios, sendo insuficiente o mero local de domicílio do tomador ou deslocamento da prestação de serviços.

O Município de Marituba não demonstrou a existência de unidade econômica da instituição financeira com poderes decisórios em seu território, condição essencial para configurar sua legitimidade ativa para a cobrança do imposto, nos termos da LC nº 116/2003, art. 4º, e conforme precedentes do STJ.

A sentença e a decisão monocrática limitaram-se a analisar a legalidade da autuação específica de 2008, não impedindo autuações futuras, desde que em novo contexto fático-normativo e mediante comprovação da presença de unidade autônoma. Eventuais discussões relativas à aplicação da LC nº 157/2016 devem ser objeto de demanda própria.

Não se verifica extrapolação dos efeitos da coisa julgada, uma vez que a vedação de novas autuações está condicionada à ausência de elementos fáticos distintos e se refere exclusivamente à extensão da decisão proferida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para a cobrança de ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro exige a comprovação da existência de unidade econômica ou profissional autônoma do prestador do serviço, com poderes decisórios, no território do ente tributante.

A sentença que reconhece a ilegitimidade ativa municipal em autuação específica não impede futuras cobranças fundadas em alterações legislativas supervenientes, desde que comprovadas as condições legais exigidas.

A decisão judicial não extrapola os limites da coisa julgada ao condicionar novas autuações à demonstração de pressupostos legais não presentes no caso analisado.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; LC nº 157/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.210/SC, rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 26.04.2012; STJ, REsp nº 2.079.423/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.752.712/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA, nos autos da apelação cível ajuizada contra sentença que declarou a nulidade da Notificação de Débito nº 08/2008, por vícios na constituição do crédito tributário referente à cobrança de ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil financeiro.

A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do ente municipal para realizar a cobrança e, com base na ausência de unidade econômica ou profissional da instituição financeira no território de Marituba com poderes decisórios suficientes, determinou a abstenção de novas autuações sobre tais operações, salvo comprovação em sentido contrário, conforme entendimento consolidado no REsp 1.060.210/SC.

O Município de Marituba interpôs apelação exclusivamente contra o dispositivo da sentença que impõe a obrigação de se abster de novas autuações em casos similares.

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que o ente municipal não demonstrou a existência de unidade autônoma da instituição financeira em seu território com poderes decisórios, requisito essencial para legitimar a cobrança do ISSQN.

Ademais, pontuou-se que a autuação anulada data de 2008, sendo incabível a discussão, no mesmo processo, sobre eventual alteração do entendimento legal promovida pela Lei Complementar nº 157/2016, que modificou a redação original da LC nº 116/2003.

Irresignado, o Município de Marituba interpôs o presente agravo interno, alegando que a decisão monocrática viola sua competência tributária constitucionalmente assegurada, ao impedir futuras autuações baseadas em alterações legislativas posteriores.

Sustenta que, com a entrada em vigor da LC nº 157/2016, passou a ser autorizada a cobrança de ISSQN pelo município do domicílio do tomador do serviço, afastando-se o requisito de existência de unidade econômica da instituição financeira.

Alega, ainda, que a decisão atacada incorre em extrapolação dos efeitos da coisa julgada, impedindo o exercício da competência tributária ativa em relação a fatos geradores futuros e distintos do objeto da demanda originária.

Ao final, requer a reforma parcial da decisão monocrática, com o afastamento do dispositivo que impede novas autuações baseadas na cobrança de ISSQN sobre operações de leasing, a menos que comprovada a presença de unidade econômica da instituição financeira em Marituba.

Requer também a oitiva prévia da parte agravada, o juízo de retratação por parte da relatora e, caso não exercido, o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no id-25979944.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao agravante, pois os fundamentos utilizados não hábeis a infirmar os fundamentos consignados na decisão monocrática recorrida. Vejamos.

Conforme consignado na decisão agravada, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou consignando que, a partir da vigência da Lei Complementar n.º 116/03, o sujeito ativo da obrigação jurídica tributária
legitimado

a cobrança do ISSQN
é o ente Municipal do local onde houver unidade econômica e profissional autônoma, com poderes decisórios suficientes, consoante o julgamento paradigmático de repercussão geral proferido no REsp. n.º 1.060.210/SC, na forma plicada nos fundamentos da sentença reexaminada, consoante se verifica dos seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. LC 116/03. ARTS. 3º E 4º. VIOLAÇÃO. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ENTENDIMENTO PACÍFICO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia diz respeito à definição de qual o ente municipal competente para arrecadar Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN que venha a incidir sobre os serviços descritos no subitem 14.01 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003.

2. O TJMG conclui que os serviços de manutenção de máquinas realizadas no Município de Conselheiro Lafaiete devem ser tributados por este ente tributante e não pelo Município de Contagem, ente recorrente.

3. Compulsando os autos, é possível constatar que o entendimento firmado pelo TJMG adota como premissa o fato de que a competência tributária para arrecadação do ISSQN irá depender, essencialmente, da localização geográfica da prestação do serviço e não do local do estabelecimento prestador.

4.
Segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço. Segundo o art. 4ª da LC 116/2003, seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos).

5.
Inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido, o mero deslocamento da mão de obra não seria apto a alterar a competência do ente tributante.

Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.”

(REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

“TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO. MATÉRIA DE DIREITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.

1.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.060.210/SC, a Primeira Seção definiu que a partir da LC 116/03, para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios
.

2. Hipótese em que a Corte local não observou a diretriz jurisprudencial traçada nesse precedente obrigatório ao afirmar que o Município do Rio de Janeiro possuiria competência para tributar os serviços prestados pela contribuinte, mesmo que o estabelecimento do prestador estivesse localizado no Município de Três Rios - RJ.

3. Revela-se inaplicável a Súmula 7 do STJ ao caso, por ser a matéria em debate exclusivamente de direito, sendo desnecessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos para se chegar à conclusão de que o acórdão recorrido está contrário ao posicionamento deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.752.712/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 22/10/2021)

Restou consignado ainda que não se ignora a possibilidade, por exceção, da fixação da legitimidade ativa
ad causam
de acordo com o local onde o serviço é efetivamente prestado, mas, nestas circunstâncias, cabe ao Fisco comprovar a existência de estabelecimento da prestadora no local da prestação do serviço como unidade autônoma e a existência de poderes decisórios, o que não ocorre na espécie.

No caso concreto, não se tem notícia da existência de unidade autônoma da contribuinte no território do Município e sobre a existência de poderes decisórios, o que afasta a legitimidade ativa
ad causam
do Município de Marituba, para justificar a exação de ISSQN na espécie.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de ilegitimidade ativa
ad causam
do Município de Marituba, para a exação de ISSQN na espécie.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a autuação fiscal anulada é datada do ano de 2008 e a eventual discussão sobre autuações, por ventura ocorridas, posteriormente a vigência da Lei Complementar n.º 157/2016, não se encontram abarcadas pelo delineamento da presente ação e deve ser objeto de demanda própria para tal finalidade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada,
c
onsoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 05/03/2026